Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil elenca os defeitos do negócio jurídico, quais sejam, o erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo, simulação e fraude contra credores (art. 138 e seguintes). Ainda confere às partes a liberdade de contratar, obrigando os contratantes a seguirem os princípios da probidade e boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução do contrato (artigos 421 e 422 do CC).
2. Enquanto vício de manifestação de vontade, tem-se o dolo como um artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com o intuito de benefício próprio. Deve o dolo ser essencial, substancial ou principal (dolus causam), para fins de anulação do negócio jurídico, ou seja, "uma das partes do negócio utiliza artifícios maliciosos para levar a outra a praticar um ato que não praticaria normalmente, visando a obter vantagem, geralmente com vistas ao enriquecimento sem causa”2.
3. “Embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida pelas partes, não se furta o autor a comprovação dos fatos capazes de constituir o direito pleiteado. Não comprovado dolo ou vício capaz de induzir o autor a erro substancial, há que se reconhecer a legalidade do contrato firmado.”3
4. Os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor tinha ciência dos sucessivos cancelamentos e adesões aos planos, não tendo demonstrado dolo por parte das rés. Há, pois, que se reconhecer a validade dos contratos questionados.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.